Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012461-04.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), NIKOLAI BERESTOV - CPF: 105.298.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO Nº 004/2008, RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP – IMÓVEL URBANO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT - COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Após a criação do Juízo Especializado em Direito Agrário pelo Provimento n. 004/2008/CM TJMT em 2017, normatizado pela Resolução n. 07/2008/OE, a Resolução n. 006/2014/TP ampliou sua competência para que passasse a processar e julgar ações que envolvem conflitos fundiários/agrários coletivos dentro de Mato Grosso, independentemente do local do litígio e, os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da comarca de Cuiabá.

2. Embora se trate de ação possessória que envolva uma coletividade de pessoas, a ação tem por objeto imóvel urbano localizado em área urbana do Município de Aripuanã/MT, de modo que a lide se insere na exceção prevista na Resolução n. 006/2014/TP, devendo o feito permanecer no Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação de reintegração de posse com pedido de liminar n. 0001899-77.2015.8.11.0017 movida por NIKOLAI BERESTOV, em face de MARIANO, ALTAMIRO, LICO, JEREMIAS, MARA, ROSA, JULIÃO, SOUZA e OUTROS DESCONHECIDOS.

Argumenta o suscitante que, a teor do Provimento 004/2008 CM e das Resoluções nº 11/2017/TP, 02/2019/OE e art. 1º, da Resolução 006/2014/TP, inexiste razão para que o feito tenha seu regular tramite na Vara Especializada em Direito Agrário, haja vista que o objeto da lide são lotes no distrito da cidade, que teriam sido ocupados de forma irregular pelos réus, denotando tratar-se verdadeiramente de conflito urbano, que foge à competência desta vara especializada.

O juízo suscitado argumenta que por se tratar de ação que envolve conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário é medida que se impõe, nos termos do artigo 1º da Resolução 006/2014/TP do TJMT. Assevera que a subsunção ao indigitado dispositivo normativo é inequívoca, por se tratar de demanda possessória coletiva agrária, na qual os requeridos são intitulados como invasores de lotes situados no Distrito de Espigão do Leste, os quais estão cravados sobre um imóvel rural descrito na matricula n. 16.453 CRI local, denominado Fazenda Espigão II (ID. 80182213 – fls. 19/22) e consubstanciam-se em muitas famílias que, supostamente turbaram/esbulharam a posse do requerente, e o evento teria se originado de fato comum, isto é, a suposta invasão se deu de maneira coletiva e em evento único. Que por se tratar de competência material/funcional, consubstancia-se como matéria de ordem pública a delimitar, portanto, a competência absoluta, a qual possui a inderrogabilidade/improrrogabilidade como uma de suas características/facetas mais marcantes, declinando a competência.

Em decisão proferida no ID 170966666, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo suscitado prestou informações (ID 171258686).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela rejeição do presente conflito, confirmando o d. SUSCITANTE, qual seja, o JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, como competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 0001899-77.2015.8.11.0017 (ID 172545660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação de reintegração de posse com pedido de liminar n. 0001899-77.2015.8.11.0017 movida por NIKOLAI BERESTOV, em face de MARIANO, ALTAMIRO, LICO, JEREMIAS, MARA, ROSA, JULIÃO, SOUZA e OUTROS DESCONHECIDOS.

No caso em apreço, o Juízo suscitante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix Do Araguaia-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, por se tratar de competência material/funcional, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá. Sustentou o juízo suscitado que se trata de demanda possessória coletiva agrária, na qual os requeridos são intitulados como invasores de lotes situados no Distrito de Espigão do Leste, os quais estão cravados sobre um imóvel rural descrito na matricula n. 16.453 CRI local, denominado Fazenda Espigão II (ID. 80182213 – fls. 19/22), e consubstanciam-se em muitas famílias que, supostamente turbaram/esbulharam a posse do requerente, e o evento teria se originado de fato comum, isto é, a suposta invasão se deu de maneira coletiva e em evento único.

Segundo a tese o Juízo suscitante, no caso dos autos, o objeto da lide são lotes no distrito da cidade, que teriam sido ocupados de forma irregular pelos réus, denotando tratar-se verdadeiramente de conflito urbano, de modo que a matéria que não pertence à Vara Especializada, a teor do art. 1º, da Resolução 006/2014/TP.

Sobre a competência das Varas Especializadas de Direito Agrário da Capital, a Resolução nº 006/2014/TP, que alterou em parte a Resolução nº 07/2008/OE, revogando apenas as disposições em contrário, atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Como se vê, a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar c/c Indenização Material e Moral e Declaratória de Inexistência de Direito à Indenbização por Benfeitorias e Acessões e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0001899-77.2015.8.11.0017 foi proposta por Nikolai Berestov, contra Mariano, Altamiro, Lico, Jeremias, Mara, Rosa, Julião, Souza e outros desconhecidos, vindicando a proteção possessória de 19 (dezenove) lotes, da Quadra 68, de um loteamento urbano localizados no Distrito de Espigão do Leste – conhecido como “Povoado dos Baianos”, Município de São Félix do Araguaia.

Nesse viés, embora se trate de ação possessória que envolva uma coletividade de pessoas, a ação tem por objeto imóvel urbano localizado na comarca de São Félix do Araguaia/MT, de modo que a lide se insere na exceção prevista no dispositivo supracitado, de maneira que o feito deve permanecer no Juízo de origem.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO - AFASTADA - CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação possessória de imóvel urbano localizado em Comarca diversa (Cáceres/MT), e, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quantidade de pessoas com “intenção de assentamento” no local, não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a demanda, porquanto a competência estadual permanece apenas com relação aos conflitos possessórios coletivos rurais.” (N.U 1016712-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – INTERESSES INDIVIDUAIS – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE COMODORO PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do Provimento nº 004/2008/CM e da Resolução nº 007/2008/OE, a Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para processar e julgar as ações que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do CPC/1973, e as que lhe forem conexas. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 29/08/2018 - DJE 04/09/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO E VARA CÍVEL DE FEITOS GERIAS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLURALIDADE DE RÉUS – IRRELEVANTE – QUESTÃO QUE ENVOLVE DIREITO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POSSESSÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE. A “existência de mais de uma ação ou a indicação de várias pessoas em um dos polos da ação, por si só, não induz ao conceito de litígio coletivo apto a provocar a alteração da competência da Vara Comum para a Vara Especializada em Direito Agrário” (TJMT– 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 9265/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 27/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015). 2. Se nos autos da ação de reintegração de posse não há qualquer indicativo de tensão social ou perspectiva de reforma agrária, de modo que a demanda possessória versa sobre interesses individuais, resta afastada a competência do Juízo Especializado em Conflitos Agrários.” (TJ-MT - CC: 10066370620198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar c/c Indenização Material e Moral e Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0001899-77.2015.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023